Tribunal: TJSP
Processo: 1012429-81.2019.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Gratificação Incorporada / Quintos e Décimos / VPNI
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-02
Data de publicação: 2021-11-02

Ementa:
APELAÇÃO - Servidoras públicas estaduais – Adicional por tempo de serviço – Sexta-parte sobre a integralidade dos vencimentos – Base de cálculo que abrange o salário-base acrescido de vantagens pecuniárias (vencimentos) – Dicção do art. 129 da Constituição Estadual – Exclusão das vantagens eventuais, adicionais por tempo de serviço anteriores (vedação ao "efeito cascata ou repique"), vem

Ementa:

APELAÇÃO - Servidoras públicas estaduais – Adicional por tempo de serviço – Sexta-parte sobre a integralidade dos vencimentos – Base de cálculo que abrange o salário-base acrescido de vantagens pecuniárias (vencimentos) – Dicção do art. 129 da Constituição Estadual – Exclusão das vantagens eventuais, adicionais por tempo de serviço anteriores (vedação ao "efeito cascata ou repique"), vem como das demais verbas não incidentes por expressa disposição legal - Inteligência do art. 37, XIV, da CF e do art. 115, XVI, da CE – Precedentes – As verbas denominadas "Gratificação Executiva" e "Art. 133 da Constituição Estadual" possuem caráter geral e, portanto, devem integrar a base de cálculo da sexta-parte - Inclusão da "Gratificação Especial por Atividade Hospitalar" (GEAH), apenas nas parcelas incorporadas, no cálculo da sexta-parte – Precedentes desta Corte – Juros de mora e correção monetária adequadamente fixados de acordo com as teses adotadas pelo STF (Tema no 810) e pelo STJ (Tema no 905) – Sentença parcialmente reformada apenas para determinar a inclusão na base de cálculo da sexta parte das servidoras as parcelas incorporadas da Gratificação Especial por Atividade Hospitalar (GEAH), imputando ao réu a totalidade do ônus de sucumbência – Recurso parcialmente provido.